Tribunal: TJMT
Processo: 1031985-92.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031985-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LENITA CARLOS DA CRUZ - CPF: 161.670.311-34 (APELANTE), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
-
ART.
485, VI, DO CPC/15
- INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.

Se dos autos não restou demonstrada resistência à pretensão d
a
autora, há que ser mantido o indeferimento da inicial
, com a extinção do f
eito sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, a teor do art.
485, VI, do CPC/15.

Muito mais quando se observa que o patrono dos autos distribuiu n
a
Comarca
d
a Capital
no período de
12/08/2022 a 06/09/2022, em menos de 01 mês, na comarca da capital,
18 (dezoito) ações em nome da parte autora para demandar contra algumas poucas instituições financeiras
, quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “
demandismo
”, ou a denominada “
demanda predatória
” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, bem como a multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada de plano pelo
Judiciário.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LENITA CARLOS DA CRUZ

em face da sentença proferida
nos autos
a

Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais

ajuizada
em desfavor d
e
BANCO BRADESCO S/A

que
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, indeferiu a inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
d
a causa, cuja exigibilidade rest
ou
suspensa em razão d
e ter-lhe sido deferida
a gratuidade de justiça

-
ID nº
20
4
300832
.

Nas razões da apelação (ID nº
204300833
), s
ustenta
a parte apelante
, em síntese,
o equívoco da
sentença
recorrida
,
pois,
conforme destaca o magistrado,
em
bora exista grande volume de ajuizamento de ações desta natureza, as quais acarretam o indevido aumento do acervo do Poder Judiciário, não se pode perder de vista que, em grande escala, o pedido de inexistência de débito é julgado procedente, reconhecendo-se a invalidade na contratação d
os
empréstimos.

Alega
que
em razão do reconhecimento reiterado por vários
T
ribunais de
J
ustiça da contratação abusiva (e não rara as vezes fraudulenta) de empréstimos consignados em nome de aposentados, não há como concluir, de
plano, que as ações ajuizadas pelo causídico seriam “levianas”, tendo em vista que as demandas impugnam a (in)existência de contratação
do empréstimo
.

Defende que
,

a par das peculiaridades do caso concreto, não se pode afirmar que o ajuizamento das demandas citadas pelo magistrado
a quo
trata-se de ações desnecessárias, tendo em vista que em cada demanda
se q
uestiona a validade de contratos distintos, sem que
se
configure abusividade do direito de ação, tratando-se de uma faculdade da parte ajuizar mais de uma demanda contra o mesmo réu.

Aduz a prática de ato ilícito pela instituição bancária que não
comprovou a regularidade d
o contrato nº
340777809-5
, devendo ser condenada à repetição em dobro do valor descontado, bem como à reparação por danos morais em razão dos de
s
contos indevidos
em seu benefício previdenciário.

Sob tais alegações, pleiteia pelo provimento do recurso
para que a ação seja julgada procedente ou que seja
determina
do o
retorno dos autos à origem para regular processamento.

C
ontrarrazões

no ID
nº

20
4
300835
, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,
a parte
apelante

LENITA CARLOS DA CRUZ

ajuizou
a

Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor d
e
BANCO BRADESCO S/A
,

alegando
, em suma,
que
possui 65 anos de idade, aposentada
, e,
em razão d
e su
a precária situação financeira, contratou empréstimos
com descontos automáticos em seu benefício
previdenciário
.

Narra na inicial, contudo, que não
firmou o
contrato nº
340777809-5
em 12/10/2020,
no v
alor de
R$ 2.068,53, a ser pago em 84 parcelas de R$ 52,00
, assim, ajuizou a presente demanda
e
requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

Pois bem
.

De plano,
constata-se
que os pleitos d
a

parte apelante
não merecem
guarida
, devendo a sentença
de
indeferimento da

inicial
e extinção sem resolução de mérito
ser mantida
em todos os seus termos.

Com
efeito, à
hipótese dos autos,
ausente o
interesse de agir
, porquanto
não se reconhece a existência de lide diante da
ausência de
demonstração pel
a
autor
a
de que tenha havido qualquer resistência da parte adversa à sua pretensã
o.

N
ão há nos autos qualquer indicativo de
que
te
nha
buscado a
resolução da demanda na seara administrativa
, em que pese
os
inúmeros descontos
que alega
estão sendo efetivados em seu benefício previdenciário.

Em situações como a que se apresenta, o razoável é que o consumidor, não reconhecendo legítima a contrataç
ão,
busque inicialmente a
instituição bancária para resolver a quizila
,
e não
recorrer de imediato ao Judiciário, como fez a apelante, muito mais, quando opta por ajuizar ações em separado contra a mesma instituição financeira.

Nesse sentido,
a
cerca do interesse
processual,
em caso semelhante,
destaco
julgado
s
deste Tribunal:

Sob a minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - INEXISTÊNCIA DE LIDE - NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE ADVERSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pela autora, mormente se não demonstra minimamente tenha buscado as vias administrativas previamente ao ajuizamento da demanda. Ademais, em consulta ao site desta E. Corte, constata-se que o patrono destes autos ajuizou em nome da autora, 13 (treze) ações distintas em face das mais diversas instituições financeiras e de associações, insistindo na inexistência de relação jurídica, circunstância que, a princípio, revela abuso do direito de petição, com indícios de demandismo, situação que não pode ser avalizada pelo Judiciário.-
(N.U 1008162-63.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

E ainda
, desta Corte
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDAS PRETADÓRIAS – CONSTATAÇÃO –SENTENÇA ESCORREITA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ATO ILÍCITO COMETIDO – EXCESSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – APLICAÇÃO DO ART. 187 DO CC – LITIGANCIA DE MÁ FÉ CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
1)-
A chamada demanda predatória consiste no ajuizamento de ações em massa, quase sempre com petições padronizadas onde a parte, tendo vários empréstimos na instituição financeira, ao invés de englobá-las num só pedido, picota-as para cada contrato em ação distinta, buscando com isso, múltiplas indenizações por danos materiais e/ou morais e, de igual sorte, patrocinar ao advogado sucumbências diversas quando, em verdade, a questão poderia e deveria ser tratada ao nível de uma única demanda. (2)- Dispositivos violados; i) boa-fé objetiva (art. 5º do CPC/2015 e art. 422 do Código Civil); (
ii
) a vedação ao abuso do direito
de demandar (art. 5º, XXXV da Constituição Federal e art. 187 do Código Civil); (
iii
) o dever de cooperação entre as partes (art. 6º do CPC/2015); (
iv
) o poder-dever do Juiz de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III do CPC/2015); (vi) os deveres das partes e procuradores (art. 77, II do CPC/2015); (
vii
) a prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V do CPC/2015). (
3)-
Questões desta natureza quebram a
boa fé
que deve presidir em todo o processo, a rigor do especificado pelo art. 6º do Código de Processo Civil. Neste contexto, existindo tal anomalia processual, o indeferimento de petição inicial por parte do magistrado de piso não constitui negação ao direito constitucional de petição/ação e sim a extinção da lide em face de exercício regular de um direito além do prescrito na lei e, ato igualmente caracterizado como ilícito, nos termos do artigo 187 do CC. (4)- Constatada situação desta natureza, para
por
cobro a dignidade do Poder Judiciário, dentro da atribuição do magistrado consolidado pelo art. 139, inciso III, do Código de Processo Civil, não se vê ilegalidade no indeferimento da inicial e aplicação da regra de sucumbência, evitando o desgaste do Poder Judiciário com situação irresponsável e
inconseqüente
criado pela parte.
(N.U 0002682-98.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE C/C RESTITUIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMANDAS REPETITIVAS – INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese dos autos, considerando as peculiaridades fáticas do caso concreto, apura-
se a presença de razoabilidade e pertinência na exigência de juntada de procuração atualizada, de modo a configurar medida prevista no poder geral de cautela atribuído ao juiz. A capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo de validade do processo, cuja inobservância incorre em vício sanável, todavia, se não reparado impede o reconhecimento da presença dos pressupostos de constituição, desenvolvimento válido e regular do processo.

A regra do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil determina que o juiz não resolverá o mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
(N.U 1047745-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 12/10/2023)

E da colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL.
PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
I
- A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 8/10/2014.
II
- Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010.
III
- A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito
do contribuinte, não havendo resistência por parte desta.
IV
-
Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade.

VI
- Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018,
DJe
28/11/2018.
VII
- Recurso especial improvido.
(REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
09/09/2019)

E
não se diga aqui em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF, pois não se está cria
ndo qualquer
obstáculo ao acesso d
a

autor
a
à satisfação do seu direito, mas
,
apenas e tão somente não se vislumbra
,

in
casu
, uma das condições da ação
,
traduzida pelo interesse de agir.

Assim,
não tendo
o requerido oferecido qualquer resistência à pretensão d
a

autor
a
, pelo que não resta demonstrada lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de não se tratar os extratos bancários de documento essencial à propositura da ação, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(N.U 1000729-89.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021,
Publicado
no DJE 17/10/2021)

Por fim, vale destacar que
, n
ão obstante defenda o patrono d
a
recorrente
- Dr.
Walter Machado Oliveira - OAB/GO 65900 -,

o ajuizamento de demandas de massa
, sem indícios mínimos da relação jurídica entre as partes
,
sem qualquer tentativa prévia de resolução da lide na esfera administrativa,

seus argumentos não prosperam, notadamente em razão de que não há razoabilidade no ajuizamento
/fatiamento

de
18
(
dezoito
) ações

distribuídas no período de
12/08/2022 a 06/09/2022, em menos de 01 mês na comarca da capital,
em nome d
a parte autora

para demandar contra
algumas poucas instituições financeiras
.

Assim,
como bem ressaltou o magistrado sentenciante,
a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas
dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência,
bem como a multiplicação das indenizações,
abarrotando o
órgão jurisdicional
com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado
de plano
p
elo
Judiciário
.

Desta feita,
sem
adentrar

ao mérito da demanda sobre a legitimidade da contratação
que teria sido feita
pel
a
autor
a
,
revela-se
prematuro o ingresso da presente demanda judicial,
razão pela qual
ausente
o
interesse
processual
,
deve se
r

mantida
a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito
.

De todo o exposto, com estas considerações,
nego provimento ao recurso
.

Assim
, majoro os honorários advocatícios para o percentual de
1
2
% (
doze
por cento) do valor
da
causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15,
cuja exigibilidade
resta
suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária

ao (
à
)
recorrente
na ação de origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024